Tribunal: TJDFT
Processo: 0717080-97.2024.8.07.0009
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-02-13
Data de publicação: 2025-02-24

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. PEDIDO DE RESTITUIÇÃO DE BENS APREENDIDOS. IMPOSSIBILIADE. PROPRIEDADE E ORIGEM LÍCITA NÃO COMPROVADAS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. De acordo com a orientação jurisprudencial já consolidada, “a restituição das coisas apreendidas, mesmo após o trânsito em julgado da ação penal, está condicionada tanto à ausência de dúvida de que o requerente é seu legítimo proprietário, quanto à licitude de sua origem, conforme as exigências postas nos arts. 120 e 121 do Código de Processo Penal, independentemente de ser a sentença extintiva da pretensão punitiva ou mesmo absolutória" (AgRg no AREsp n. 1.772.720/MT, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 23/03/2021, DJe de 29/03/2021).
1.1. No caso, inviável a restituição pretendida, ante a ausência de elementos mínimos aptos a demonstrar a propriedade dos bens, havendo, na verdade, indícios de que alguns dos celulares pertencem a terceiros, bem como a inexistência de comprovação da origem lícita destes.
2. Recurso conhecido e desprovido.